Tribunal: TJES
Processo: 5008540-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008540-14.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JONAS LEAL

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTES ANUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONSONÂNCIA COM A VARIAÇÃO OBSERVADA NOS CUSTOS ESPECÍFICOS. LIMITAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÁXIMOS PELA ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação em que o autor reclama dos reajustes do valor de mensalidade de seu plano de saúde. Requer seja a requerida compelida a proceder com a redução do valor da mensalidade para que não ultrapasse R$1.000,00.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerente pugna pela reforma da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O autor/recorrente firmou contrato de adesão a plano de saúde na modalidade individual familiar. Existem dois tipos de reajuste em tal modalidade. Ambos os tipos de reajuste são disciplinados pela ANS. O último reajuste por faixa etária ocorre quando o segurado completa 59 anos, e deve obedecer a critérios constantes na Resolução Normativa (RN) nº 63/2003 da ANS.

5. A irresignação do recorrente, porém, relaciona-se ao reajuste anual, cuja taxa máxima também é estipulada pela ANS. Diante desta lógica, não se demonstram abusivos os sucessivos aumentos anuais do valor do prêmio mensal do plano do autor, vez que não extrapolam os tetos de reajuste divulgados pela ANS.

6. A necessidade de se reajustar o valor das mensalidades decorre das variações dos preços de insumos necessários à disponibilização de serviços, não se podendo esperar que tais valores mantenham-se congelados indefinidamente, sob pena de inviabilizar a disponibilização de planos de saúde no mercado.

7. Conforme bem salientado pelo douto Juízo a quo, não se vislumbra abusividade nos reajustes denunciados, posto que, do que se colhe das informações franqueadas nos autos, apenas foram aplicados os índices aprovados pela ANS.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se o recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade das referidas verbas (art. 98, §3º, CPC), em razão da justiça gratuita deferida ao recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)